Tribunal: TJBA
Processo: 8046940-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046940-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAXUEL DE SANTANA SANTOS Advogado(s): RENAN SAMPAIO DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CNH DEFINITIVA. CASSAÇÃO FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA NA VIGÊNCIA DA PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo do DETRAN/BA que promoveu a cassação da CNH definitiva do agravante, em razão de infração grave cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), sem instauração de processo administrativo, embora já expedida a habilitação definitiva e utilizada regularmente, inclusive como instrumento de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cassação de CNH definitiva, com base em infração cometida na vigência da PPD, sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A expedição da CNH definitiva, sem ressalvas, configura ato administrativo perfeito que gera efeitos concretos e se incorpora à esfera jurídica do administrado. A Administração não pode, após reconhecer a aptidão do condutor e permitir o uso prolongado da habilitação, desconstituir o ato de forma unilateral e sumária, sem observância do devido processo legal. O art. 265 do CTB exige processo administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, para aplicação de penalidades de cassação da CNH. O STF, no Tema 138, estabelece que o desfazimento de atos administrativos com efeitos concretos depende de prévio processo administrativo, mesmo no exercício da autotutela. A conduta administrativa viola os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima, ao penalizar o administrado após sua própria inércia. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de processo administrativo para cancelamento de CNH definitiva, distinguindo-a da permissão provisória. O perigo de dano está presente, pois a CNH é necessária para o exercício profissional do agravante, havendo risco de prejuízo concreto à sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A cassação de CNH definitiva, ainda que baseada em infração cometida durante a vigência da permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. A expedição de CNH definitiva sem ressalvas gera situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída sem respeito ao devido processo legal e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. A ausência de processo administrativo invalida o ato de cassação e autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstrado risco de dano ao exercício profissional do condutor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2019.